Tribunal: CARF
Processo: 18088.000548/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
18088.000548/2007-87 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INFRAÇÃO.
FOLHA
DE
PAGAMENTO EM DESACORDO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todo os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
estabelecidos pelo Instituto Nacional da Previdência Social (INSS), constitui-se
em infração à legislação previdenciária, sujeitando o infrator a pena
administrativa de multa.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
AFERIÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA CARF No
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência deve ser feita como base o art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, sendo nessa linha a Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000548/2007-87
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 14-19.188, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto/SP, fls. 240 a 250:
O Auto-de-Infração - AI - DEBCAD n° 37.066.624-0, em exame, foi lavrado por ter a
Empresa deixado de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, fato que constitui infração às disposições contidas no art. 32,
inciso I da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c com o art. 225, inciso I, § 9° do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 22) a Empresa Autuada deixou de preparar folhas
de pagamento agrupando coletivamente todos os segurados que a ela prestaram
serviços: os administradores e os autônomos não foram contemplados, conforme se
verifica em Folha de Pagamento anexa. Deixou ainda, a Empresa, de incluir na Folha de
Pagamento, rubricas constantes dos holerites dos trabalhadores, tais como, Segura de
Vida em Grupo e Participação nos Lucros e Resultados. Junta documentos de fls. 24 a
33.
Foi aplicada a multa correspondente ao valor atualizado de R$ 1.195,13 (um mil, cento
e noventa e cinco reais e treze centavos), fundamentada na alínea “a” do inciso I do art.
283 do RPS, tudo de conformidade com o contido no Feito, Relatório Fiscal da
Infração, Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, do presente processo.
IMPUGNAÇÃO:
Dentro do prazo regulamentar o Autuado, através do Instrumento de fls. 37 a 43 e
documentos de fls. 53 a 235, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
- De início, impende registrar o erro de capitulação no relatório da infração, porquanto o
erro de capitulação no relatório da infração, porquanto a Lei n° 8.212 é de 24/07/91, e
não 1999. Quanto ao período de março/97 a 04/99, o regulamento vigente era o
expedido pelo Decreto 2173/97.
- Preliminar de Decadência. Questiona o direito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, pretender declarar a existência de crédito tributário, em face de supostos
fatos geradores que teriam ocorrido no período de 01/1997 a 12/2001.
- Tece elaborado arrazoado sobre o assunto, transcreve jurisprudência, inclusive, do
Supremo Tribunal Federal. Conclui que resta desde logo, improcedente a multa aplicada
no presente lançamento, em razão de estar extinto o direito de a fiscalização constituir o
suposto crédito tributário.
- O fato gerador da penalidade cabível, em tese, ocorreu no dia seguinte à elaboração
das folhas de pagamento em suposto desacordo com o art. 32, I, da Lei n° 8.212/91 e
como não foi lavrado nos 05 anos seguintes, restou extinto o direito de autuá-la e
constituir o crédito relativo à multa.
- Mérito. Melhor sorte não assiste ao procedimento fiscal. A folha de pagamento mensal
foi feita de forma coletiva e discriminando as parcelas pagas.
- Não foi incluído o Seguro de Vida em Grupo, porquanto não se trata de parcela paga
aos empregados, mas sim de custo ou despesa paga à seguradora.
- Quanto à Participação nos Lucros, por se tratar de pagamento desvinculado da
remuneração, nos termos do próprio texto constitucional, e ser paga em período distinto
da folha de salários, não há razão ou disposição legal, para nesta incluí-la.
- Em relação ao pagamento dos segurados dirigentes e autônomos, por serem poucas as
informações, a empresa sempre as controlou pelos próprios recibos, e dela não resultou
nenhum prejuízo para o fisco. Cita e transcreve Julgado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

- Diante do exposto, não tendo havido a infração relatada pela fiscalização no AI em
referência, improcede a autuação.
- Plenamente evidenciada a caducidade do direito de a fiscalização constituir seus
créditos, e no mérito a inocorrência da infração, requerer-se a decretação da
improcedência do auto de infração.
-Se entenderem os Julgadores, que procede a infração, requer a relevação da multa, nos
termos do art. 291 § 1° do RPS, tendo em vista a correção da falta, em relação à folha
de dirigentes e autônomos.
Ao julgar a impugnação, em 15/5/08, a 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
LEGISLAÇAO PREVIDENCIARIA. INFRAÇAO. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas
a todo os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões estabelecidos pelo INSS
constitui-se em infração à legislação previdenciária, ficando o responsável sujeito à
penalidade (multa).
DECADÊNCIA.PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal. O direito de o fisco
previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, previsto
em norma específica da Previdência Social.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
CORREÇÃO
DA
FALTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Impossível a relevação da pena de multa aplicada pelo agente fiscal, quando não
corrigida a falta que deu ensejo à lavratura do auto-de-infração.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 13/6/08, a Contribuinte, por
meio de suas advogadas (procuração de fl. 54), interpôs o recurso voluntário de fls. 256 a 263,
em 14/7/08, alegando, em síntese, o que segue:
- Restou extinto, pela decadência, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito relativo à multa. Nesse ponto, invoca a Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal
Federal (STF);
- Quanto ao mérito em si, assim se manifesta:
Em relação ao mérito da infração propriamente dita, melhor sorte não assiste ao
procedimento fiscal.
A folha de pagamento mensal dos segurados empregados sempre foi feita de forma
coletiva e discriminando as parcelas pagas.
Nelas não foram incluídos o Seguro de Vida em Grupo, porquanto não se trata de
parcela paga aos empregados, mas sim de custo ou despesa paga à seguradora.
Quanto a Participação nos Lucros, por se tratar de pagamento desvinculado da
remuneração, nos termos do próprio art. 6°, inciso XI da Constituição, e ser paga em
período distinto da folha de salários, não há razão ou disposição legal, para nesta incluí-
la.
Em relação ao pagamento dos segurados dirigentes e autônomos, por serem poucas as
informações, a empresa sempre as controlou pelos próprios recibos, e dela não resultou
nenhum prejuízo para o fisco.
[...]
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

Diante do exposto, não tendo havido a infração relatada pela fiscalização no AI em
referência, improcede a autuação e a multa aplicada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da alegação quanto à decadência
A Recorrente se insurge quanto à manutenção da multa, alegando a ocorrência da
decadência, com base nas regras o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66,
e invocando a Súmula Vinculante no 8 do STF.
Pois bem, nos termos do art. 45, da Lei no 8.212, de 24/7/91, vigente à época do
lançamento fiscal, o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em
10 (dez) anos1, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664,
559.882, 559.943 e 560.626, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Em face da Súmula Vinculante no 8, do STF, foi expedido o Parecer PGFN/CAT
no 1617, de 1/8/08, que assim dispôs:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
A esse respeito, vejamos o que diz o CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Contudo, no caso dos autos, não estamos a falar em lançamento por homologação,
mas sim em lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação acessória. Logo,
na aferição do prazo decadencial, deve ser aplicada a regra do art. 173, inciso I, do CTN, sendo
nessa linha, inclusive, a Súmula CARF no 148, de observância obrigatória no presente
julgamento, cujo enunciado transcrevemos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Vejamos, então, o que restou consignado no relatório fiscal da infração, fl. 24:
Deixou a empresa de preparar Folha de Pagamento, agrupando coletivamente todos os
segurados que a ela prestaram serviços: os administradores e os autônomos não foram
contemplados na Folha de Pagamentos, de 01/1997 a 12/2001, conforme se verifica em
Folha de Pagamento anexa. Deixou ainda, a Empresa, de incluir na Folha de
Pagamentos, rubricas constantes dos holerites dos trabalhadores, tais como: Seguro de
Vida em Grupo e Participação nos Lucros e Resultados. Em anexo, holerites com
rubricas não constantes de Folha de Pagamento. Infringiu assim, a Lei 8.212, de
24/07/99, art. 32, inciso I, combinado com art. 225, inciso I e parágrafo nono, do
Regulamento da Previdência Social ‹ RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99
(competências 05/99 a 12/01) e o Regulamento da Organização e do Custeio da
Seguridade Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto 612, de 21/07/92, art. 47, inciso I e
parágrafo quarto (competências 01/97 a 04/99).
Portanto, uma vez que a infração foi cometida nas competências de 01/1997 a
12/2001, tendo o auto de infração sido cientificado à Contribuinte em 26/9/07 (fl. 3), apenas a
competência de 12/2001 não restou atingida pela decadência, pois a autuação somente poderia
ter sido efetuada a partir de janeiro de 2002, iniciando-se o prazo decadencial em 1o/1/03 e se
encerrando 31/12/07.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

Todavia, a multa aplicada independe do número de competências em relação às
quais a infração foi cometida, bastando apenas que a infração tenha sido cometida em uma única
competência. Logo, a multa aplicada não restou atingida pela decadência.
Das alegações quanto ao mérito
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente, basicamente, repete, em seu recurso
as alegações trazidas na impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, §
1o, da Lei 9.7842, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF 329,
de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
De acordo com o Relatório Fiscal, a presente autuação decorreu do fato da Empresa
deixar de preparar Folha de Pagamento, agrupando coletivamente todos os segurados
que a ela prestaram serviços: os administradores e os autônomos não foram
contemplados nas Folha de Pagamentos, de 01/1997 a 12/2001, conforme se verifica em
Folha de Pagamento Anexa. Deixou ainda, a Empresa de incluir em Folha de
Pagamento rubricas constantes dos holerites dos trabalhadores, tais como: Seguro de
Vida em Grupo e Participação nos Lucros e Resultados.
Da situação descrita constata-se a ocorrência o descumprimento da obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária. Preparar folhas-de-pagamento da totalidade das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo INSS, é obrigação da Empresa, determinada por
dispositivo legal - no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 24/07/91 c/c com o art. 225,
inciso I, § 9°, do RPS - Decreto no 3.048/99, abaixo transcritos, e ao deixar de proceder
em consonância com o estabelecido, comete infração à legislação:
[Lei no 8.212/91]
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditados a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
[Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99]
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
1 - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditado a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado
empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo
Decreto no 3.265 de 29.11.99)
II- agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo ou a esse equiparado, e
demais pessoas físicas; (redação original)

2 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
Observamos que a disposição acima estava prevista no Regulamento da Organização e
do Custeio da Previdência Social, anterior, aprovado pelo Decreto n° 2.173/97, como
bem salientou a Defendente.
As alegações trazidas na impugnação referem-se, em síntese, que não foram incluídos
os pagamentos a título de seguro de vida em grupo por não se tratar de parcela paga aos
empregados, mas sim à seguradora e participação nos lucros por se tratar de pagamento
desvinculado da remuneração, nos termos da Constituição Federal, art. 6°, inc. XI, e ser
paga em período distinto da folha de salários, não há razão ou disposição legal, para
incluí-la.
E ainda, em relação ao pagamento dos segurados dirigentes e autônomos, por serem
poucas as informações, a empresa sempre as controlou pelos próprios recibos, e dela
não resultou nenhum prejuízo para o fisco.
Quanto aos pagamentos efetuados a título de seguro de vida em grupo e participação
nos lucros, as afirmações da Autuada em nada alteram a presente autuação, tendo em
vista que não se reveste de importância para fins específicos da ocorrência da infração
em exame, se há incidência ou não de contribuição previdenciária sobre as verbas
pagas. Isto porque, independentemente das mesmas sofrerem ou não a incidência de
contribuição previdenciária, deveriam constar em folha de pagamento. Tal fato é
comprovado pela própria redação do inciso IV do parágrafo 9° do artigo 225 do Decreto
n° 3.048/99, transcrito acima, que por relevante, reprisamos:
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
Portanto, ainda que a Impugnante não considerasse os valores pagos como parcelas
integrantes do salário de contribuição - art. 28, I, da Lei n° 8.212/91 -, deveria tê-los
discriminado nas folhas de pagamento, razão pela qual seu inconformismo com a
presente autuação e' totalmente improcedente.
Também não procedem as arguições da Empresa Autuada quanto a não inclusão dos
trabalhadores autônomos, contribuintes individuais a serviço da mesma, pois como
podemos constatar a legislação determinante é precisa e não traz situações excludentes,
como quer a Autuada, que afirma não tê-los incluídos por serem poucas as informações
e que sempre as controlou pelos próprios recibos, e dela não resultou nenhum prejuízo
para o fisco. Tais fatos não ilidem de forma alguma a obrigação da inclusão destes
segurados na folha de pagamento, pois se trata de imposição legal.
No tocante a afirmação da impugnação de que o ato não resultou em prejuízos à
previdência, vale lembrar que a imposição de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória independe da intenção do sujeito passivo (art. 136 do CTN), bem
assim, da existência ou não de danos ao Erário. Isto porque consiste em dever
instrumental tributário acessório, isto é, não revela dever de pagar tributo em si mesmo,
mas presta informação, ou outros elementos necessários à verificação da regularidade
do Contribuinte.
Assim, correta a lavratura do presente Auto de Infração. A Auditoria Fiscal após
solicitar as folhas de pagamentos da empresa e identificar a ausência dos contribuintes
individuais (autônomos e administradores) e parcelas pagas aos segurados empregados,
agiu corretamente ao autuar o Contribuinte por descumprimento da obrigação acessória
prevista na legislação já transcrita.
(Destaques na decisão recorrida)
Quanto aos pagamentos efetuados a dirigente e autônomos, cabe destacar que a
Recorrente admite, em seu recurso, ao reproduzir a impugnação, que, “por serem poucas as
informações, a empresa sempre as controlou pelos próprios recibos, e dela não resultou nenhum
prejuízo ao fisco”.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000548/2007-87

Desse modo, uma vez que a Recorrente deixou de preparar folha de pagamento de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
ao não incluir na folha pagamentos sujeitos ou não à incidência e contribuições previdenciárias,
tem-se por configurada a infração.
Ademais, como visto no item anterior deste voto, a competência 12/2001 não
restou atingida pela decadência. Sendo assim, a multa deve ser mantida.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital